Tribunal: TJPA
Processo: 0006924-71.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006924-71.2013.8.14.0045

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: EDINILZA FIGUEIRA BANNACH

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA ANULADA.

1.

Sentença extinguiu feito sem julgamento do mérito, por não considerar válida a notificação extrajudicial realizada.

2.

Contudo, a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato.

3.

Comprovada a mora. Sentença anulada.

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em sua exordial, o apelante alega que
firmou com o apelado Cédula de Crédito Bancário. Narra que o executado deixou de solver prestações devidas.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 1394196) extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC, por ausência de comprovação de notificação de mora.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 1394198), alegando que a presente ação não deveria ter sido extinta, visto que a notificação de mora é válida, uma vez que foi enviada ao endereço constante no contrato.

Não houve apresentação de contrarrazões, pois o apelado sequer foi citado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV do CPC, em razão de falta de comprovação da notificação de mora.

Segundo a sentença, “o requerente não logrou provar a existência dos requisitos autorizadores da medida, porquanto juntou o protesto constando o endereço do contrato, mas a notificação tanto feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, quanto do escritório de advocatícia foram enviadas para um endereço diverso, sem haver, nos autos, qualquer prova de alteração de domicílio do devedor fiduciante”.

Contudo, ao analisar os documentos juntados com a petição inicial (ID 1394194), observa-se que tanto na notificação feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos (folha 23 dos autos físicos), quanto no aviso de recebimento (folha 25 dos autos físicos), consta o endereço “Rua São Geraldo do Araguaia, 598, Morada da Paz, Redenção/PA”, qual seja o mesmo endereço constante no Contrato (Folha 20 dos autos físicos).

Assim, observa-se que a notificação foi enviada ao endereço correto, retornando com a informação de que não existe o número informado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132), definiu que se mostra suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço
informado quando da celebração do negócio, independentemente do seu efetivo recebimento.

Nesse sentido, deve ser considerada válida a notificação realizada no presente feito, restando constituída a mora.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024